Tribunal: TJSP
Processo: 2088304-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
Decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada – Necessidade do contraditório para formação de elementos de convicção mais seguros para o reconhecimento do direito alegado.
Ausência, aliás, de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que já transcorreu um ano da data da em que o esbulho teria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
Decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada – Necessidade do contraditório para formação de elementos de convicção mais seguros para o reconhecimento do direito alegado.
Ausência, aliás, de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que já transcorreu um ano da data da em que o esbulho teria ocorrido e o ajuizamento da ação – Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
Ademais, é inadmissível a antecipação dos efeitos da tutela quando houver perigo de irreversibilidade da medida, caso o pedido seja julgado improcedente ao final (§ 3o do art. 300 do CPC/15) – A reintegração constitui provimento irreversível e medida extremamente drástica, sendo recomendável que se aguarde a instrução do processo na origem para tanto.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088304-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é agravante CTEEP.
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA., são
agravados MARIA APARECIDA FURTADO DIAS, FERNANDA BEZERA PEREIRA
RICARTE,
DEMAIS
OCUPANTES
DA
ÁREA,
CARLOS
ALVARENGA,
SEBASTIANA FERREIRA LEITE DINIZ, UELISON SOARES SANTANA, MANOEL
MACHADO DE SENA FILHO, ANTÔNIA MARIA DA SILVA CLEMENTE, EDNA
BATISTA REIS, FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, MARIA SOCORRO DE
SOUZA, MAXCIUNIL MIGUEL MELO, JOSÉ EDUARDO NUNES CORREIA,
SANDRA APARECIDA DA SILVA e ELIELMO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088304-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2088304-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
CTEEP. COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PAULISTA
AGRAVADOS:
MARIA APARECIDA FURTADO DIAS E OUTROS
Juiz prolator da decisão: Daniel Nakao Maibashi
VOTO 33181
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
LIMINAR INDEFERIMENTO.
Decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada Necessidade
do contraditório para formação de elementos de convicção mais
seguros para o reconhecimento do direito alegado.
Ausência, aliás, de perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, uma vez que já transcorreu um ano da data da em que o
esbulho teria ocorrido e o ajuizamento da ação
Não
preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil.
Ademais, é inadmissível a antecipação dos efeitos da tutela
quando houver perigo de irreversibilidade da medida, caso o
pedido seja julgado improcedente ao final (§ 3o do art. 300 do
CPC/15)
A reintegração constitui provimento irreversível e
medida extremamente drástica, sendo recomendável que se
aguarde a instrução do processo na origem para tanto.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento extraído da ação de reintegração de posse
movida pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP,
concessionária de transmissão de energia elétrica, em face de ocupantes de área de
risco sob o vão de torres da linha de transmissão, interposto contra decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência, considerando que as construções estão
consolidadas, demonstrando que a situação não é recente e que há perigo de
irreversibilidade da liminar, nos termos do art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil.
A agravante alega tratar-se de ação pela qual busca a reintegração na posse da
área situada dentro da faixa de servidão da linha de transmissão denominada LT
138kV Cabreúva-Mairiporã, sendo a área de extrema importância para a realização dos
atos de manutenção, inspeção e fiscalização da mencionada LT, de forma a garantir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088304-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
segurança dos favorecidos pela prestação do serviço público. Aduz ser evidente o
esbulho possessório, pois a construção irregular sobre o vão das torres 91-92 da Linha
de Transmissão, obstruindo parte da respectiva faixa de servidão, representa um risco
de morte aos próprios ocupantes e um prejuízo ao regular fornecimento de energia a
todo o sistema interligado, e, tão logo tomou conhecimento da invasão bem como dos
riscos que traz à aludida LT, passou a diligenciar em busca de uma forma de promover
a desocupação da área, primeiramente de maneira extrajudicial, e, em decorrência do
insucesso, intentando com a presente demanda. Sustenta que preenchidos os
requisitos legais, é medida necessária a concessão da liminar mesmo se se
considerasse que a ocupação dos agravados tivesse mais de ano e dia, sendo evidente
o periculum in mora quando se trata de esbulho de faixa non aedificandi de Linha de
Transmissão de energia elétrica; que a ocupação indevida de áreas afetadas à
prestação de serviço público configura mera detenção de natureza precária, sem gerar
direitos possessórios, independentemente do tempo de ocupação pelo particular; que a
aludida invasão coloca em risco a manutenção da rede de energia, a segurança das
pessoas frequentadoras do local e o fornecimento de energia para toda a região.
Recurso tempestivo, preparado e formalmente em ordem.
Pela decisão de fls. 228/229, foi indeferida a tutela recursal, por não vislumbrar
perigo de dano irreparável que justifique o provimento liminar imediato a fim de
determinar a reintegração de posse.
Petição da agravante informando que os agravados não foram citados nos autos
principais, de tal forma que ainda não foi formada a relação processual.
RELATADO, VOTO.
Trata-se de ação possessória por meio da qual a Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista - CTEEP objetiva a concessão de medida liminar para
reintegração e demolição das construções existentes no local em que exerce a posse.
A decisão agravada indeferiu a liminar fundamentando que as construções estão
consolidadas, demonstrando que a situação não é recente e que há perigo de
irreversibilidade da liminar, nos termos do art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil.
Desta decisão, insurge-se a ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088304-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De início, ressalta-se que, no presente recurso, a análise cingir-se-á a verificar
a presença, ou não, dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência
pleiteada, sem, contudo, adentrar a questão de fundo da demanda originária, evitando-
se, com isso, a supressão de instância.
É sabido que a antecipação da tutela, nos termos 300 do Novo Código de
Processo Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Assim, infere-se que é medida excepcional e deve ser concedida, unicamente,
quando preenchidos os requisitos legais.
Com efeito, no presente caso, não se observa os “elementos que evidenciem a
probabilidade do direito”, os quais, na lição de CARLOS ROBERTO PEREZ, relacionam-
se à causa de pedir, de forma que “deve o pedido vir adequadamente instruído, de
forma a que a prova acostada à inicial não deixe dúvidas quanto à existência do direito
do postulante e à matéria de fato, que induz à quase-certeza quanto à verdade dos
fatos” (Antecipação da Tutela Jurisdicional, Ed. Saraiva, São Paulo, 1999, p. 54).
Isto porque, da documentação carreada à inicial, infere-se ainda ser necessária
a configuração do contraditório e a instrução probatória.
Igualmente não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo caso a medida seja concedida somente após a instrução processual na
origem, uma vez que transcorreu quase mais de um ano entre a data em que esbulho
teria ocorrido e o ajuizamento da ação de reintegração, conforme fotografias e as
notificações juntadas aos autos. Como bem asseverado pelo d. magistrado, trata-se de
construções consolidadas.
Some-se a isso, ainda, que a reintegração do imóvel constitui provimento
irreversível e medida extremamente drástica, hipótese, por si só, impeditiva da
concessão do provimento antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC/15, sendo
recomendável a instrução do processo, possibilitando-se aos requeridos, ora
agravados, defender-se no juízo de origem.
Ao comentarem o referido dispositivo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery esclarecem que o que pode ser irreversível são as consequências de fato
ocorridas pela execução da medida, ou seja, os efeitos decorrentes de sua execução,
haja vista que o provimento nunca é irreversível, porque provisório e revogável (in.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088304-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007, p. 529).
Nesse sentido é a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Imissão na posse - Liminar indeferida -
Medida que se insere no âmbito de competência do Juízo de Primeiro
Grau - Ausência de comprovação do periculum in mora - Meio recursal
que se mostra inadequado para a concessão do pleito do agravante,
ante a necessidade de dilação probatória e exercício do contraditório.
R.
decisão
mantida.
Recurso
improvido.
(AI
no
2119717-16.2016.8.26.0000 9a Câm. de Direito Público Rel. Des.
Carlos Eduardo Pachi j. 3/8/2016)
Agravo de Instrumento - Reintegração de posse - Liminar indeferida -
Ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar,
presente, ainda, o risco de irreversibilidade da medida pleiteada, nos
termos do artigo 273, § 2o do Código de Processo Civil
Recurso
desprovido. (AI no 2195382-72.2015.8.26.0000 2a Câm. de Direito
Público Rel. Des. Luciana Bresciani j. 1/2/2016)
Assim, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, deve ser
mantido o indeferimento da liminar.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator